Tribunal: TCU
Processo: 020.844/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 1913/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6001/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Robson Santana Rocha Freires e o Município de Santana/AP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o Sr. Robson Santana Rocha Freires não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, instado a se manifestar, optou pelo silêncio, e que inexistem nos autos elementos que demonstrem a sua boa-fé; Considerando que as alegações de defesa do Município de Santana/AP não foram suficientes para sanar as irregularidades a ele atribuídas e nem afastar o débito apurado; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a responsabilização pelo ressarcimento deve recair sobre o município, nos casos em que a utilização de recursos federais, com desvio de finalidade, gera benefícios a essa pessoa jurídica de direito público. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em rejeitar as alegações de defesa do Município de Santana/AP, e expedir as determinações e recomendações no item 1.7. a seguir, de acordo com os pareceres prévios. 1. Processo TC- Processo 020.844/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Santana/AP (23.066.640/0001-08) e Robson Santana Rocha Freires (XXX.500.322-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santana/AP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ivana Contente Goncalves (526/OAB-AP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar revel o responsável Robson Santana Rocha Freires, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 1.7.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Santana/AP efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 150.537,49 aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir de 1o/1/2016 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; e 1.7.3. dar ciência ao Município de Santana/AP, de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 4o, do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.